Tribunal: TJDFT
Processo: 0000133-70.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000133-70.2019.8.07.0013 RECORRENTE: G.G.P. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INVIÁVEL. SEMILIBERDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O simples fato de o menor confessar os atos praticados não se mostra suficiente para abrandar a medida socioeducativa imposta, tendo em vista que esta não tem natureza de pena, nem é determinada pelo cálculo do critério trifásico previsto no Código Penal. 2. Diante das condições pessoais, sociais e intrafamiliares do menor e da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo contra onze vítimas, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra proporcional e razoável, além de preencher os requisitos legais. 3. Recurso conhecido e provido. Imposta a medida socioeducativa de semiliberdade. O recorrente aponta violação ao artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, sustentando que na espécie não estão presentes as hipóteses autorizadoras da aplicação de medida socioedutativa de semiliberdade, porquanto se trata de jovem contra quem não pesa condenação pretérita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, porquanto rever a conclusão da turma julgadora, no sentido de que a gravidade concreta do ato infracional, análogo ao crime de roubo “perpetrado contra, ao menos, 11 (onze) vítimas” e “a situação de vulnerabilidade social e familiar em que o menor vive” indicam que a inserção em regime de semiliberdade é medida adequada” (ID 12227608 - Pág. 8), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se mostra inviável nessa sede recursal, a teor do disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA. VULNERABILIDADE SOCIAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da medida de socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. As instâncias ordinárias, após análise exauriente da situação concreta, concluíram que a aplicação da medida socioeducativa de internação seria imprescindível na hipótese em apreço. Nesse contexto, a aferição da adequação e da proporcionalidade da medida imposta exigiria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1409791/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/11/2019) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029